Tribunal: STF
Processo: HC 270018
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jurandir Vicente Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, denunciado juntamente com outras 40 pessoas pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, no art. 33, no art. 40, incisos IV e V, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. 
2. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a segregação processual e requereu a extensão do benefício concedido a corréu, cuja prisão preventiva foi convertida em medidas cautelares mais brandas.
3. O agravante sustenta que sua situação é idêntica à do corréu beneficiado, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo regimental ao colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a prisão preventiva do agravante, convertendo-a em medidas cautelares diversas, e se é possível a extensão do benefício concedido a corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante estaria exercendo a traficância e teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), constando nos autos que ele seria um dos principais fornecedores de cocaína e crack para E. G., que é líder de facção criminosa; circunstâncias que demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a manutenção da custódia cautelar. 
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é adequada na hipótese, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. 
8. A extensão dos efeitos de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, não é cabível quando há diversidade de situações fáticojurídicas entre os réus, como no caso em análise. 
9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente e seu envolvimento com organização criminosa. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A extensão dos efeitos de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, depende da identidade de situações fático-jurídicas entre os réus.
(RHC 228.080 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “a revogação da prisão preventiva de Jurandir Vicente Ferreira, por manifesta ilegalidade, e a consequente imediata libertação do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso entendidas cabíveis por esta Augusta Corte”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, o agravante estaria exercendo a traficância e teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), constando nos autos que ele seria um dos principais fornecedores de cocaína e crack para E. G., que é líder de facção criminosa; circunstâncias que demonstram a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
[...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

Por outro lado, quanto ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréu, observo que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas ao corréu Esiel (cuja prisão preventiva foi convertida em medida cautelar diversa), especialmente no que se refere à “diversidade de situação; pois, conforme destacado no acórdão impugnado, o corréu beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão não teve contra si identificada a relação direta com integrantes do grupo criminoso”, o que afasta, por isso mesmo, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.

Finalmente, para divergir das instâncias anteriores e acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente